Tribunal: CARF
Processo: 13609.001693/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.001693/2007-35
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.951 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA
DEPOSITANTE.
AFASTAMENTO
DO
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea
e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
aí entendida sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Martin da
Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001693/2007-35
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2202-002.845, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção em decisão confirmada em sede de agravo, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: depósitos bancários - identificação do depositante versus identificação da operação.
Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
A comprovação da origem dos recursos depositados compreende a apresentação de
documentação, hábil e idônea, que identifique a fonte do recurso e a natureza jurídica da
operação que lhe deu causa e suporte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, dar PARCIAL
provimento para excluir da base de cálculo R$ 17.197,60, relativa ao ano-calendário
2004. Pelo voto de qualidade, dar PARCIAL provimento para excluir R$ 2.028.841,87
da base de cálculo relativa ao ano-calendário 2005, vencidos os Conselheiros RAFAEL
PANDOLFO, FABIO BRUN GOLDSCHMIDT e GUILHERME BARRANCO DE
SOUZA (Suplente convocado), que excluíam R$ 2.815.464,55. Designada para redigir
o voto vencedor nessa parte a Conselheira DAYSE FERNANDES LEITE (Suplente
convocada). Fez sustentação oral pelo contribuinte o Dr. Mateus de Abreu Mendonça,
OAB no 81.186MG.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que,
conforme acórdão paradigma 2801-002.623, a identificação do depositante afasta a presunção de
omissão de rendimentos.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais alegou, em síntese, que a
comprovação exigida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 refere-se à origem dos recursos empregados
nas referidas operações, origem esta que não se confunde com a mera indicação/identificação
dos depositantes.
Parcelamento referente a débito apurado em declaração retificadora e relativo às
receitas da atividade rural.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Depósitos bancários - comprovação da origem
O presente recurso visa a rediscutir a origem da quantia total de R$786.662,68.
Neste tocante, o Relator, que ficou vencido nesta matéria, havia entendido o seguinte:
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

Quanto aos depósitos abaixo listados, a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal (fl.
975 do e-processo) reconhece que, de acordo com a documentação fornecida pelo
contribuinte, os valores seriam provenientes da empresa GAO & Filhos Pecuária e
Agricultura Ltda. e estariam (conforme fl. 976 do e-processo) escriturados no Livro
Caixa do recorrente. Não obstante, glosou-os como “Omissão de Rendimento
caracterizada depósitos bancários de origem não comprovada”.
Total 678.722,68
[...]
Situação semelhante ocorre quanto ao depósito bancário feito em 02/08/05, no valor de
R$ 62.900,00, no Banco 409, Agência 7157, conta no 2602663. Da leitura da planilha
feita pela fiscalização (fl. 978 do e-processo), constata-se na coluna “Histórico” a
seguinte informação: “TED RECEBIDA POTTENCIAL GAO”. Em que pese não
conste a denominação completa da empresa G.A.O & Filhos Pecuária Ltda., a indicação
constante no campo histórico é suficiente para corroborar as alegações do contribuinte
de que tal depósito decorre de pagamento feito pela referida empresa. Ora, não bastasse
a indicação das inicias da empresa, esta foi mencionada ao longo de todo o
procedimento de fiscalização sendo que, inclusive, em determinados momentos a
fiscalização acatou as justificativas do contribuinte no que refere a essa empresa. Ou
seja, resta claro que o depósito decorre da pessoa jurídica em razão da atividade rural
desempenhada pelo contribuinte.
Total 62.900,00
Quanto aos depósitos abaixo transcritos, é possível identificar a origem do depositante
nos documentos apresentados às fls. 1143 e 1147 do e-processo. O primeiro depósito foi
feito pelo Sr. Wellington Gonzaga da Silva (conforme comprovante à fl. 1143 do e-
processo). O segundo, pela Empresa Racional Imóveis e Seguros Ltda. (conforme
documento de fl. 1147 do e-processo).
Total 45.000,00
[...]
Portanto, entendo que o total de R$ 786.662,68 deve ser excluído da base de cálculo, em
decorrência de erro na sua tipificação e no enquadramento legal, o que acarreta nulidade
do auto de infração em relação a tais valores.
Em contrapartida, o Redator Designado entendeu que essa não seria a melhor
interpretação da matéria e que:
A acepção da palavra origem, utilizada no dispositivo acima transcrito, não significa
simplesmente demonstrar quem é o responsável pelo depósito, mas, principalmente,
identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito.
[...]
No presente caso, identificou-se o depositante, todavia, a operação que deu causa aos
depósitos não foram esclarecidas, de modo que não se pode admitir a exclusão de tais
créditos da base de cálculo da infração.
Pois bem. De conformidade com o § 2o do art. 42 da Lei 9430/96, os valores cuja
origem houver sido comprovada se submeterão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente (vide abaixo). Como o sujeito passivo é produtor rural (tanto que sofreu
acusação de omissão de rendimentos da atividade rural); como parte das receitas ora apuradas
como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
foi escriturada no livro caixa como receitas da atividade rural; e como a fonte pagadora é
empresa cuja denominação social demonstra se tratar de empresa rural; entendo ser descabida a
aplicação da presunção, pois está documentalmente demonstrado se tratar de receitas oriundas da
atividade rural. Além disso, e como desde a fiscalização foi identificada a fonte e a causa dos
pagamentos, a autoridade fiscal poderia, na pior das hipóteses, buscar a verdade real e tributar os
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

valores de acordo com as normas aplicáveis, inclusive como rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, se fosse o caso.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Em síntese, entendo que foi demonstrada a fonte e a natureza dos pagamentos
efetuados pela GAO & FILHOS PECUÁRIA E AGRICULTURA LTDA, de tal modo que adoto
os seguintes fundamentos do voto vencido como razões de decidir:
Quanto aos depósitos abaixo listados, a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal (fl.
975 do e-processo) reconhece que, de acordo com a documentação fornecida pelo
contribuinte informa, os valores seriam provenientes da empresa GAO & Filhos
Pecuária e Agricultura Ltda. e estariam (conforme fl. 976 do e-processo) escriturados no
Livro Caixa do recorrente. Não obstante, glosou-os como “Omissão de Rendimento
caracterizada depósitos bancários de origem não comprovada”.
Total 678.722,68
[...]
Situação semelhante ocorre quanto ao depósito bancário feito em 02/08/05, no valor de
R$ 62.900,00, no Banco 409, Agência 7157, conta no 2602663. Da leitura da planilha
feita pela fiscalização (fl. 978 do e-processo), constata-se na coluna “Histórico” a
seguinte informação: “TED RECEBIDA POTTENCIAL GAO”. Em que pese não
conste a denominação completa da empresa G.A.O & Filhos Pecuária Ltda., a indicação
constante no campo histórico é suficiente para corroborar as alegações do contribuinte
de que tal depósito decorre de pagamento feito pela referida empresa. Ora, não bastasse
a indicação das inicias da empresa, esta foi mencionada ao longo de todo o
procedimento de fiscalização sendo que, inclusive, em determinados momentos a
fiscalização acatou as justificativas do contribuinte no que refere a essa empresa. Ou
seja, resta claro que o depósito decorre da pessoa jurídica em razão da atividade rural
desempenhada pelo contribuinte.
Total 62.900,00
Ademais, entendo que a administração não pode agir com base em presunções
quando a verdade real está ao seu alcance, mormente diante dos documentos e dos
esclarecimentos prestados pelo próprio sujeito passivo na fase de fiscalização. Como diz o
professor Hugo de Brito Machado Segundo1:
De acordo com o princípio da busca pela verdade real, também conhecido como
princípio da busca pela verdade material, decorrente direto da regra da legalidade, a
Administração não pode agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe for
possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes.
E na medida em que os valores foram escriturados no livro caixa como
recebimentos da atividade rural e como há documentação suficiente nesse sentido, entendo
descabido inverter o ônus da prova em desfavor do sujeito passivo.

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 31
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

Além disso, a omissão de rendimentos é uma presunção decorrente da lei, gerada
a partir de depósitos cuja origem não teria sido determinada pelo sujeito passivo. Expressando-se
de outra forma, a partir do fato conhecido (existência de depósitos sem comprovação de origem),
chegar-se-ia à conclusão sobre a existência do fato até então desconhecido, suposto e de provável
ocorrência (o contribuinte teria omitido rendimentos sujeitos à tributação do imposto sobre a
renda). A doutrina do professor Roque Antonio Carraza2 é elucidativa nesse contexto:
Presunção é a suposição de um fato desconhecido, por consequência indireta e provável
de outro conhecido. Nisto difere da prova, já que, ao contrário desta, não produz
certeza, mas simples probabilidade.
A presunção é elemento importantíssimo na dialética jurídica, mas não torna
invariavelmente verdadeiros fatos apenas possíveis.
Quem presume obtém o convencimento antecipado da verdade provável sobre um fato
desconhecido, a partir de fatos conhecidos a ele conexos.
Como se pode perceber, não há prova direta acerca da ocorrência da omissão de
rendimentos tributáveis, vez que ela é presumida a partir de outros fatos certos e conhecidos.
Logo, em havendo prova e confissão que desmereçam o conteúdo axiológico da presunção, não
vejo como ela pode prevalecer em desfavor de quem quer que seja. De conformidade com a
doutrina da professora Maria Rita Ferragut3:
Toda ação humana está indissociavelmente ligada ao valor. Valorar a prova não foge à
regra, pois, se a prova manifesta-se sempre por meio da linguagem e se a linguagem é
um objeto cultural criado pelo homem e, por isso, necessariamente impregnado de
valor, não poderíamos deixar de reconhecer a influência de valores na Teoria das
Provas.
Por fim, e quanto à quantia remanescente de R$45.000,00, entendo que a
comprovação da origem (ou seja, a comprovação dos depositantes) afasta a possibilidade de
aplicação da regra presuntiva do art. 42 da Lei 9430/96, que alude expressamente ao verbete
origem (“a origem dos recursos utilizados nessas operações”), não fazendo menção à causa dos
depósitos. Fazendo um paralelo com a atuação relativa a pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados (art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época
dos fatos geradores), veja-se que, quando quis, a lei expressamente apartou o aspecto subjetivo
relacionado ao fato gerador (em se tratando do art. 674, o beneficiário dos pagamentos) do
aspecto objetivo (operação ou causa).
Destarte, deve ser provido o recurso especial do contribuinte.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

2 CARRAZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos. 3a ed, rev, ampl e
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 487.
3 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 88.

Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti - Redator designado
Não obstante o muito bem fundamentado voto do Relator, ouso dele divergir
quanto à aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Isto porque, entendeu que parte dos depósitos havia sido comprovada como
proveniente da atividade rural; parte outra, a identificação da origem (depositante), seria o
suficiente para afastar a tributação com arrimo naquele artigo 42.
Note-se, de início, que o fundamento utilizado pelo colegiado recorrido para a
manutenção, na base imponível do lançamento, do valor total de R$ 786.622,68, foi justamente a
não comprovação das operações que teriam dado causa aos correspondentes depósitos, muito
embora houve sido identificado o depositante.
É dizer, entendeu-se que a comprovação do depositante, sem que se comprovasse,
ainda, a operação que deu causa ao depósito, não seria o suficiente para afastar a tributação por
presunção legal a que alude o já citado artigo 42 da Lei 9.430/96. Confira-se:
[...]
Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se
os valores tributáveis compuseram a base de cálculo, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados
receita omitida.
No presente caso, identificou-se o depositante, todavia, a operação que deu causa aos
depósitos não foram esclarecidas, de modo que não se pode admitir a exclusão de tais
créditos da base de cálculo da infração.
E é justamente aí que reside a controvérsia: a mera identificação do depositante é
ou não suficiente ?
Penso que não.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar
o consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada4.
De outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos valores, sempre que
sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no que toca à
comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo titular da conta, do depositante
(origem em sentido estrito) chegando à sua causa/natureza.

4 Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o correto
enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de rendimentos isentos, ou
mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação exclusiva (ganho de capital, por exemplo)
ou ao ajuste anual, observando-se, por certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo
no caso da atividade rural.
Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou
física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento da infração imputada pelo
Fisco, para que passasse a constar, como entende alguns, "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física ou jurídica."
Note-se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua
o § 3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os esclarecimentos prestados
pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a partir da intimação fiscal, na qual são
apontados os créditos em conta objetos da ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua
a origem e natureza e não apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente.
Evidentemente, referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil
e idônea que caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda que
para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor questionado. Ou seja,
determinado crédito pode ter resultado de várias operações; da mesma forma que determinada
operação pode ter dado lastro a mais de um depósito.
Não importa, com isso, a metodologia empregada para demonstrar o
relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê de forma individualizada, sob
a ótica dos depósitos em conta, e que seja suportado por documentação hábil e idônea.
Assim sendo, não é, por exemplo, com a apresentação desconcatenada de
documentos que fará com que o recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus
definitivamente não se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora.
Não é pelo fato de dezenas, centenas ou, por vezes, milhares de créditos em conta
apresentar a identificação do depositante – e veja que isso não é raro na atual sistemática
bancária – que o Fisco estaria, a partir daí, obrigado a diligenciar e/ou circularizar para
identificar a causa/natureza dos créditos, pois se assim fosse, estaria pondo por terra toda a lógica
da presunção legal, que conta, inclusive, com a dispensa a que o Fisco demonstre o consumo da
renda, tal como estabelece a já citada Súmula CARF 26.
Se se dispensa o Fisco da comprovação do consumo, por que se exigiria a
comprovação da natureza/causa ?
Como posto acima, também divirjo daqueles que advogam que uma vez
identificado o depositante, se pessoa jurídica por exemplo, a tributação deveria se dar
fundamentada como se omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica fosse.
Imagine-se, apenas a título ilustrativo, que determinada empresa de fachada
promovesse diversos depósitos, como interposta pessoa, na conta de determinado beneficiário
pessoa física, que, uma vez intimado, não foi capaz de comprovar a natureza da operação que
dera lastro a tais depósitos.
A não comprovação da natureza/causa da operação que justificara o crédito não
confere a certeza necessária ao autuante de que haja – inquestionavelmente – uma relação
jurídica obrigacional entre o beneficiário e a pessoa jurídica depositante, que justifique seja
deslocada a tributação, da regra presuntiva legal, para uma mais específica ou mesmo que seja
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

autuada a empresa de fachada, como no exemplo dado, para a cobrança do IR na fonte sobre
suposto pagamento sem causa. Não me parece que a lógica tributária pudesse levar a tal
conclusão.
Não custa destacar que a presunção estabelecida pelo artigo 42 é voltada ao titular
da conta em que se deram os depósitos/créditos auditados, não se estendendo ao depositante ou à
natureza/causa dos créditos.
Por oportuno, trago à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/965. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos tributários,
oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores garantias aos
contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
[...]
Por sua vez, o artigo 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado e
tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso à
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e jurisprudências atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que
a análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o
contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem
dos respectivos valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não
comprovadas, ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou
movimentações de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de
evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima que compete ao fiscalizado a comprovação,
individualizada por operação, da origem e da natureza – veja-se, também da natureza, dos
respectivos valores, sob pena de, em não o fazendo, serem tomados pelo Fisco como fruto de
evasão tributária.
Assim sendo, penso que o dever do Fisco nasce com o cumprimento integral por
parte do intimado de demonstrar, e não apenas ilustrar, a origem e natureza dos recursos
consubstanciados nos depósitos apontados pelo Fisco, relacionando-os, individualizadamente, ao
que se pretende comprovar, o que, definitivamente, não foi feito nestes autos, tal como
asseverou o colegiado a quo.
Nesse rumo, VOTO por NEGAR provimento ao recurso do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

5 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19NOV1996.pdf#page=43
Pág. 83 do PDF
Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.951 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001693/2007-35

Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital